Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602775-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E
N º 2 3 . 6 0 7 .
C O N T R A T O S P A R C I A L M E N T E
PREENCHIDOS, SEM INDICAÇÃO DA
REMUNERAÇÃO PACTUADA E/OU DO
P E R Í O D O C O N T R A T A D O . N Ã O
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
D O G A S T O . I D E N T I F I C A Ç Ã O
INCORRETA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO FORNECEDOR INDICADO
NO CONTRATO. CONTRATO ILEGÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO
QUANTO À REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO
REALIZADO. DIFERENÇA ENTRE OS
VALORES DECLARADOS PARA A
DESPESA
PELA CANDIDATA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELES
CONSTANTES DO DOCUMENTO FISCAL
COMPROBATÓRIO. RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO. OMISSÃO DE DESPESA.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
Num. 43667266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

2. Não se considera comprovada despesa
cujo contrato encontra-se somente
parcialmente preenchido, sem a indicação
da remuneração pactuada e do período da
prestação do serviço.

3. A divergência entre os dados de
fornecedor constante da prestação de
contas e aqueles contidos na base de
dados da Receita Federal, aliados à
ilegibilidade do contrato juntado aos autos,
impede a fiscalização da Justiça Eleitoral
quanto à regularidade tanto da contratação
quanto do pagamento.

4. A omissão de gasto de campanha é falha
de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem dos
r e c u r s o s
u t i l i z a d o s ,
o
q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracter

Inteiro teor:
03/08/2023
Número: 0602775-17.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MARCIA APARECIDA DOS SANTOS - ELEIÇÃO
2022 - Podemos- PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIA APARECIDA DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
MARCIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43667266
02/08/2023
17:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.224

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602775-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: MARCIA APARECIDA DOS SANTOS
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E
N º 2 3 . 6 0 7 .
C O N T R A T O S P A R C I A L M E N T E
PREENCHIDOS, SEM INDICAÇÃO DA
REMUNERAÇÃO PACTUADA E/OU DO
P E R Í O D O C O N T R A T A D O . N Ã O
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
D O G A S T O . I D E N T I F I C A Ç Ã O
INCORRETA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO FORNECEDOR INDICADO
NO CONTRATO. CONTRATO ILEGÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO
QUANTO À REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO
REALIZADO. DIFERENÇA ENTRE OS
VALORES DECLARADOS PARA A
DESPESA
PELA CANDIDATA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AQUELES
CONSTANTES DO DOCUMENTO FISCAL
COMPROBATÓRIO. RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO. OMISSÃO DE DESPESA.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
Num. 43667266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

2. Não se considera comprovada despesa
cujo contrato encontra-se somente
parcialmente preenchido, sem a indicação
da remuneração pactuada e do período da
prestação do serviço.

3. A divergência entre os dados de
fornecedor constante da prestação de
contas e aqueles contidos na base de
dados da Receita Federal, aliados à
ilegibilidade do contrato juntado aos autos,
impede a fiscalização da Justiça Eleitoral
quanto à regularidade tanto da contratação
quanto do pagamento.

4. A omissão de gasto de campanha é falha
de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem dos
r e c u r s o s
u t i l i z a d o s ,
o
q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contas desaprovadas com determinação
de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 43667266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARCIA
APARECIDA DOS SANTOS, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo PODEMOS,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43429602).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43596580), em
que foram apontadas divergências, sobre as quais, apesar de oportunizada sua
manifestação, quedou-se inerte a candidata (id. 43604543).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43613032).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43624976).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 60.997,37, sendo: R$
20.997,37 provenientes de doação de recursos estimáveis em dinheiro, oriundos do
FEFC, pelo partido; e R$ 40.000,00 em recursos financeiros, também oriundos do FEFC,
repassados pelo partido.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.381 votos, classificando-se como
suplente.

Num. 43667266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Falta de comprovação adequada de gastos eleitorais com recursos do
FEFC (item “7.1”);

2) Divergência de dados de fornecedor (item “8.1”);

3) Divergência de valores com impulsionamento de conteúdo (item “8.2”);

4) Omissão de gastos (item “8.3”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Falta de comprovação adequada de gastos eleitorais com recursos do
FEFC (item “7.1”);

Segundo consta do parecer conclusivo, a candidata não comprovou
adequadamente os seguintes gastos efetuados pela campanha:

Num. 43667266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

Acerca de tal apontamento, apesar de devidamente intimada, a candidata
nada manifestou (id. 43604543).

No presente caso, as inconsistências referem-se a despesas com pessoal,
sendo que, em todos os casos, os contratos juntados não se encontram devidamente
preenchidos com as informações necessárias.

Acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação de
regência:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-
se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
Num. 43667266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste art.:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador(a) de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).

Todavia, nos documentos apresentados pela candidata não se explicita o
período de trabalho e/ou o valor da remuneração, não havendo como se aferir a
justificativa do valor pago.

Portanto, inexiste a comprovação do período efetivamente laborado ou a
correção dos valores pagos.

Ressalto que tais omissões deveriam ter sido devidamente justificadas pela
candidata, que, apesar de intimada, quedou-se silente.
Num. 43667266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

Sobre o tema ora em análise, segue precedente do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia:

Segundos Embargos de Declaração. Prestação de contas. Desaprovação. Subsistência de
irregularidades na prestação de contas. Ausência do período de trabalho na prestação de
serviços de coordenadores de campanha contratados. Necessidade de devolução de
valores ao Erário. Obscuridade, contradição ou omissão. Inexistência. Matéria devidamente
enfrentada na decisão embargada. Embargos rejeitados.

1. Inexistentes no julgado quaisquer dos vícios elencados nos art.s 275 do Código Eleitoral
e 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam–se os aclaratórios. 2. Mantida a
desaprovação das contas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da decisão embargada.

3. Segundos Embargos de Declaração rejeitados.

(TRE-BA, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060293633, Acórdão, Relator(a) Des.
Jose Batista De Santana Junior, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 106,
Data 12/06/2023)

Uma vez não comprovada a regularidade dos gastos eleitorais acima
mencionados, de rigor sua restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino à prestadora a devolução do montante de R$ 10.680,00 (dez mil, seiscentos e
oitenta reais) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, I, da
Resolução TSE 23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do
Num. 43667266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União para fins de cobrança.

2) Divergência de dados de fornecedor (item “8.1”);

De acordo com o setor técnico, os dados do fornecedor informado na
prestação de contas como sendo Adenilson Benedito Pereira diferem daqueles
constantes da base de dados da Receita Federal, que indicam Manoel André dos Santos
como titular do CPF informado:

Conforme se verifica do contrato referente a tal despesa, constante do id.
43423994, a pessoa que assina identifica-se, ao que parece, como Adenilson, embora o
documento esteja quase integralmente ilegível.

Acerca dessa irregularidade, a candidata nada disse.

Dada a impossibilidade de leitura do contrato juntado pela prestadora aos
autos, não se pode aferir com exatidão qual o número do CPF do contratado, o que
impede a fiscalização da Justiça Eleitoral quanto a regularidade tanto da contratação
quanto do pagamento, visto que o número do documento informado pela candidata no
SPCE não pertence à pessoa supostamente contratada.

Deixa-se, contudo, de determinar neste tópico a restituição do valor referente
à contratação, uma vez que tal providência já consta do item “1” acima.

3) Divergência de valores com impulsionamento de conteúdo (item
“8.2”);

Conforme constou do parecer conclusivo, há divergência entre os de valores
Num. 43667266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

declarados na prestação de contas e aqueles cujo pagamento restou comprovado nos
autos referentemente à despesa com impulsionamento de conteúdo junto à empresa
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda:

Acerca do referido apontamento, a candidata nada manifestou.

Consultando o demonstrativo de receitas e despesas da campanha (DRD),
constante do sistema SPCE, verifica-se o seguinte quadro:

Disso decorre que, entre o total de receitas da campanha e as despesas
declaradas pela candidata, houve uma sobra financeira de R$ 320,00, que foi
efetivamente recolhida ao Tesouro Nacional pela prestadora (id. 43424016).

Importante salientar que esses valores são declarados pela candidata, não
necessariamente correspondendo à realidade encontrada nos extratos bancários.

No caso em análise, contudo, verifica-se que, tal qual declarado, houve
pagamentos no importe de R$ 39.680,00, restando um saldo financeiro correspondente
aos R$ 320,00 declarados e restituídos pela prestadora.

Ocorre que, em consulta às notas fiscais eletrônicas emitidas para o CNPJ da
campanha, constantes do portal DivulgaCandContas através do link
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654
Num. 43667266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

820/nfes, verifica-se que pelo fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda foi
emitida a nota fiscal nº 51692947, no valor de R$ 1.359,24:

Assim sendo, não restou comprovada a regularidade do gasto decorrente da
diferença entre o valor da nota fiscal do serviço contratado (R$ 1.359,24) e aquele
declarado como pago pela candidata pelo mesmo serviço (R$ 1.500,00), havendo uma
diferença de R$ 140,76 que deve ser restituída ao Tesouro Nacional.

Assim, com fundamento no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19,
determino à prestadora a devolução do montante de R$ 140,76 (cento e quarenta reais e
Num. 43667266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

setenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado na forma do art.
39, III, da Resolução TSE 23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a
contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à
Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.

4) Omissão de gastos (item “8.3”).

Consoante apontamento contido no parecer conclusivo, foi constatada a
omissão de gasto eleitoral em batimento realizado com a base de dados da Justiça
Eleitoral, mediante informações prestadas pelos órgãos de tributação em nível municipal,
estadual e federal:

Acerca da irregularidade, a candidata nada manifestou.

Em consulta ao portal DivulgaCandContas através do link
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654
820/nfes, é possível verificar que a nota fiscal emitida pelo fornecedor Piero Comércio e
Confecção de art.s de Vestuário Ltda, de número 23205, é válida e encontra-se vigente,
possuindo, em seu bojo, as seguintes informações acerca dos produtos adquiridos:

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Num. 43667266 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o art. 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste art. implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será
cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
Num. 43667266 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

Num. 43667266 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, com fundamento no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 1.089,00 (mil e oitenta
e nove reais) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, II, da
Resolução TSE 23.709/2022, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União para fins de cobrança.

Num. 43667266 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

5) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas nos itens “1”
(17,51%), “2” (1,64%), “3” (0,23%) e “4” (1,78%) revestem-se de gravidade suficiente para
macular a confiabilidade e transparência das contas de campanha, a desaprovação é
medida que se impõe.

Dado que, em conjunto, atingem 21,16% do total de recursos movimentados
na campanha, não há como se aplicar ao caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Ainda, considerando o contido nos itens “1” , “3” e “4” do presente Voto,
incumbe determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$
11.909,76 (onze mil, novecentos e nove reais e setenta e seis centavos) no prazo de 5
dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação para tanto,
incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic a partir
das respectivas datas de aplicação irregular das verbas do FEFC, na forma dos arts. 79,
§§ 1º e 2º, e 32, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I, II e III, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância aos
art.s 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Com relação aos valores decorrentes de recursos de origem não identificada,
descritos no item “4” deste Voto, fica desde já indeferido eventual pedido de
parcelamento, nos termos do art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por MARCIA APARECIDA DOS SANTOS,
candidata ao cargo de Deputada Federal pelo PODEMOS, com determinação de
restituição da quantia de R$ 11.709,76 (onze mil, novecentos e nove reais e setenta e
seis centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do art. 39, I, II e III, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.
Num. 43667266 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602775-17.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 MARCIA APARECIDA DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADO: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: MARCIA APARECIDA DOS SANTOS - Advogados
da REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43667266 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:15:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217151738100000042627873
Número do documento: 23080217151738100000042627873
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:28:24